Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703612-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANNY MARTINS FERREIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43270405), interposta por ESTEFANNY MARTINS FERREIRA, em face da decisão (ID 142322663 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n°0717832-41.2021.8.07.0020, determinou o que segue: Decisão 142322663 Levante-se alvará em favor da exequente da quantia depositada na Id. 131328386. Antes mesmo de efetivado o pagamento voluntário da quantia, a parte exequente pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id. 130074410). Adiante, requer, ainda, o pagamento da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação (Id. 132215446). Dessa forma, intime-se a parte executada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração ID 142805167, o quais não foram acolhidos, consoante ID 144814071 (processo de origem). Essa decisão foi disponibilizada em 13/12/2022 (ID 145023318 do processo de origem), o agravo interposto em 07/02/2023, desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade deferida (ID 112007808 do processo de origem) e subscrito por advogado substabelecido conforme ID 108641356, no qual consta como substabelecente a E Na petição ID 140832850 (processo de origem), que antecederam a decisão agravada, a ora Agravante pediu : ID 140832850 VI. DOS PEDIDOS Frente ao exposto requer seja determinada a intimação do executado para a realização do depósito correspondente ao valor restante da obrigação, e na eventualidade de inadimplemento após o decurso, requer, desde já, o prosseguimento da execução, determinando a pesquisa, bloqueio e penhora de valores e bens. A decisão agravada determinou o levantamento de valor já depositado em favor da Agravante e, na parte da decisão que corresponde a despacho, intimou a parte ora Agravada, estabelecendo o contraditório acerca dos pedidos, para então proferir decisão. É o relatório. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, demonstrar o cabimento do recurso em face do conteúdo de despacho da decisão e a utilidade da interposição que devolve ao segundo grau matérias que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, uma vez que apenas determinou o estabelecimento do contraditório. No mesmo prazo deverá regularizar sua representação processual, com a apresentação da procuração ao advogado que assina o agravo de instrumento (ENDRIUS MARTINS FERREIRA ) nos termos do Art. 76, § 2o, I, e 104 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023 14:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador